Tribunal: TJSP
Processo: 2005325-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Prestação de Serviços – Condenação ao pagamento de Notas Fiscais inadimplidas – Deferido processamento de recuperação judicial requerida pela devedora – Plano de recuperação aprovado e homologado – Crédito decorrente de obrigação anterior ao pedido – Aplicação do artigo 49, §2o da Lei Falimentar – Suspensão do cumprimento de sentença – Aplicação da

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Prestação de Serviços – Condenação ao pagamento de Notas Fiscais inadimplidas – Deferido processamento de recuperação judicial requerida pela devedora – Plano de recuperação aprovado e homologado – Crédito decorrente de obrigação anterior ao pedido – Aplicação do artigo 49, §2o da Lei Falimentar – Suspensão do cumprimento de sentença – Aplicação da prescrição do artigo 6o, caput, da Lei no 11.101/2005 – Recuperação que visa a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor – Suspensão que busca obstar o comprometimento do patrimônio da devedora e frustração do próprio plano de recuperação judicial – Plano de recuperação que implica em novação, desde que cumprido – Descumprimento que reconstitui os direitos e garantias originalmente contratados – Transcurso do prazo de dois anos e descumprimento que autorizam o prosseguimento da execução individual – Ausência de perda superveniente de interesse – Sem hipótese para a extinção do feito.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2005325-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
é agravado POLIMIX CONCRETO LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005325-24.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
45a
Vara
Cível
-
Processo
no
1094243-85.2015.8.26.0100
Agravante: SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA., em recuperação
judicial
Agravado: Polimix Concreto Ltda.
Interessados: Consórcio Ufn III e Galvão Engenharia S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32243)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL

Prestação
de
Serviços

Condenação
ao
pagamento de Notas Fiscais inadimplidas

Deferido processamento de recuperação judicial
requerida pela devedora Plano de recuperação
aprovado e homologado Crédito decorrente de
obrigação anterior ao pedido
Aplicação do
artigo 49, §2o da Lei Falimentar Suspensão do
cumprimento de sentença
Aplicação da
prescrição do artigo 6o, caput, da Lei no
11.101/2005 Recuperação que visa a superação
da situação de crise econômico-financeira do
devedor
Suspensão que busca obstar o
comprometimento do patrimônio da devedora e
frustração do próprio plano de recuperação
judicial Plano de recuperação que implica em
novação,
desde
que
cumprido

Descumprimento que reconstitui os direitos e
garantias
originalmente
contratados

Transcurso do prazo de dois anos e descumprimento que autorizam o prosseguimento da execução individual

Ausência de perda superveniente de interesse
Sem hipótese para a extinção do feito.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/1138) interposto por SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra r. decisão de fls. 93/96, integrada à fl. 110,
proferida pela MM. Juíza da 45a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca
de São Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, que, nos autos de cumprimento
de sentença proferida nos autos do Procedimento Arbitral no 47/2013/SEC2
iniciado por POLIMIX CONCRETO LTDA., indeferiu o pedido da agravante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção do feito, mantendo a suspensão.
A agravante faz síntese da demanda. Alega que o
crédito está sujeito ao procedimento recuperatório e será pago na forma do
plano de recuperação judicial. Diz que com a aprovação do Plano de
Recuperação Judicial operou-se a novação do crédito e a decisão
homologatória constitui novo título executivo judicial, nos moldes do art. 59 da
Lei no 11.101/95, devendo este cumprimento de sentença ser extinto.
Transcreve precedentes. Pontua ter atribuído à agravada crédito na
recuperação judicial no valor de R$ 243.259,98, correspondente à participação
da Sinopec de 35% das obrigações do Consórcio, sendo que qualquer
diferença é de responsabilidade da outra consorciada, a Galvão Engenharia,
também submetida à recuperação judicial. Assevera que qualquer alegação de
solidariedade das consorciadas pelo pagamento da dívida sujeita à
recuperação judicial deve ser endereçada ao Juízo Recuperacional, único
competente para se pronunciar sobre classificação e valor de créditos
concursais. Pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do feito.
Entende que a manutenção da decisão culmina em bis in idem e violação ao
par conditio creditorium. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com a
finalidade de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, observados os princípios da
preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade
econômica (artigo 47 da Lei no 11.101/2005).
E estão sujeitos à recuperação todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (artigo 49, caput, da Lei
no 11.101/2005). O §2o do mesmo dispositivo, por sua vez, aponta no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que as obrigações anteriores, ou seja, cujo fato gerador é anterior
ao pedido de recuperação judicial, estão abrangidos pela recuperação.
De acordo com os documentos reunidos ao
instrumento, em decorrência de contrato de prestação de serviços mantido
entre as partes, foi proferida, no dia 06/04/2015 sentença arbitral condenando
a agravante, Consórcio UFN III e Galvão Engenharia S/A ao pagamento do
montante global de R$ 1.425.108,45 (fls. 243/284).
O pedido de recuperação judicial foi realizado no dia
29.08.2018 (fls. 883/898), incluído o crédito da agravada na relação de
credores quirografários e com privilégio geral (fl. 914), e deferido o seu
processamento, no dia 29.08.2018, com determinação de suspensão da todas
as ações e execuções contra a agravante, na forma do art. 6o da Lei no
11.101/05 e mais as execuções previstas no art. 49, §§ 3o e 4o da mesma Lei
(fls. 936/941 e 1029/1031).
O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em
31.05.2019 e homologado em 19.06.2019, o que levou a agravante a requerer
a extinção do feito, nos termos do art. 59, da lei no 11.101/2005.
Pois bem.
Para garantir o sucesso do objetivo da recuperação,
prescreve o artigo 6o, caput, da Lei no 11.101/2005, que: “(...) o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário”.
O propósito da suspensão é impedir que seja
executada decisão judicial ou título executivo extrajudicial contra pessoa
jurídica, com a consequente diminuição de seu patrimônio e inviabilização do
cumprimento do que se estabeleceu no plano de recuperação judicial.
É certo que a primeira parte do artigo 59 da Lei no
11.101/2005 prescreve que “o plano de recuperação judicial implica novação
dos créditos anteriores ao pedido (...)”. Todavia, essa novação depende do
cumprimento do plano de recuperação judicial.
A simples aprovação do plano de recuperação
judicial, ainda que homologada, não importa em perda superveniente do
interesse do credor para o cumprimento de sentença individual, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o não cumprimento do plano no prazo de dois anos acarreta a convolação
da recuperação em falência, tendo os credores reconstituídos seus direitos e
garantias nas condições originalmente contratadas (artigo 61 e parágrafos da
Lei no 11.101/2005), e o não cumprimento do plano após o prazo de dois anos
autoriza a execução específica ou a falência (artigo 62 da Lei no 11.101/2005).
Assim, descabe a extinção do processo de
execução, como pretendido, mas a suspensão, como constou.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que determinou a suspensão da execução em
razão da aprovação do plano de recuperação judicial da Executada.
Insurgência desta sob o argumento de que a ação deve ser extinta.
Não cabimento. Lei no 11.101/05 que enuncia a hipótese de
suspensão das execuções. Novação da dívida em decorrência da
aprovação do plano de recuperação que não implica em extinção do
processo individual, que deverá permanecer suspenso no aguardo
do desfecho da recuperação. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2105001-81.2016.8.26.0000,
Des. Relator: João Pazine Neto, Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 21/06/2016, Data de registro:
21/06/2016)
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Execução de título extrajudicial Existência de recuperação judicial
da Executada
Irrelevância
Novação realizada no âmbito da
recuperação judicial é condicional, uma vez que depende do
cumprimento do plano e de sua aprovação, sem o condão de
extinguir as ações e execuções individuais promovidas contra a
empresa recuperanda - Tão-somente permite a suspensão da
execução, no aguardo do encerramento da recuperação judicial, que
pode se dar pelo cumprimento do plano ou desistência da devedora,
ou da decretação da quebra Inteligência dos art. 6o, "caput", art.
49, "caput" e § 2o, art. 52, III, art. 59, "caput" e arts. 61, 62 e 63, da
Lei de Falências (Lei no 11.101/05) Precedentes do Colendo STJ e
deste Egrégio Tribunal Suspensão da execução mesmo depois de
decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o da Lei no
11.101/05
Precedentes do Colendo STJ - Sentença reformada
para afastar a extinção da execução, devendo a execução
permanecer suspensa, no aguardo do encerramento da recuperação
judicial ou da decretação da quebra da Executada
Recurso
provido. (Apelação no 1003844-75.2014.8.26.0510, Des. Relator:
Álvaro Torres Júnior, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 20/06/2016, Data de registro: 23/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Ação de cobrança julgada procedente Alegação da apelante de que
faltaria interesse de agir à apelada, diante da aprovação do plano de
recuperação judicial da apelante, com habilitação do crédito da
autora-apelada,
e
consequente
novação
da
obrigação
Impossibilidade de extinção da demanda, uma vez que decorrido o
prazo de dois anos da concessão da recuperação judicial sem que
haja comprovação da quitação do crédito Inteligência do art. 61 da
Lei
n.o
11.010/2005
Crédito
que
poderá
ser
executado
individualmente - Prosseguimento da ação de cobrança - Recurso
desprovido,
sentença
mantida.
(Apelação
no
0172744-20.2008.8.26.0002, Des. Relator: Carlos Nunes, Órgão
julgador: 33a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
25/11/2013, Data de registro: 27/11/2013)
Registro, ainda, que mesmo posicionamento foi
adotado por esta C. Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento
2184428-30.2016.8.26.0000, interposto pela também executada Galvão
Engenharia, também em Recuperação Judicial.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator